Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, em razão da perda do objeto recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se correta a decisão que não conheceu do recurso por perda superveniente do interesse recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reveste de utilidade julgamento de recurso interposto anteriormente à prolação da sentença, já que se deve considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, obstando-se o processamento do agravo interposto contra decisão anterior à sentença.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, STJ.
Acórdão 2048942, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.